Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-04.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002555-04.2024.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), JUIZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), IRRIGABOI - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 21.617.650/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

CON
FLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP – ILEGITIMIDADE ATIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia e o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito ajuizada por pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. Questão controvertida

Definir se pessoa jurídica que não possui a qualificação de ME ou EPP, conforme os termos da Lei Complementar n. 123/2006, pode figurar no polo ativo de demanda processada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

3. Razões de decidir

A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 5o, I, estabelece de forma taxativa que apenas pessoas físicas e microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar como autoras no Juizado Especial da Fazenda Pública. Não se enquadrando a parte autora nessas categorias legais, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, ainda que o valor da causa não ultrapasse o limite legal.

Prevalece, nesse contexto, o critério da legitimidade ativa para o acesso à via especial, o que conduz à remessa do feito ao juízo comum.

4. Tese de julgamento

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está condicionada à natureza da parte autora, devendo ser pessoa física ou empresa classificada como microempresa ou de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n. 123/2006. Não atendido esse requisito, compete ao juízo comum o processamento da ação, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

5. Dispositivos citados

Lei n. 12.153/2009, art. 5o, I; Lei Complementar n. 123/2006.

6. Jurisprudência citada

TJMT, Conflito de Competência n. 1005418-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 27/08/2024;
TJMS, Conflito de Competência Cível n. 1605180-81.2020.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, DJE 23/09/2024.

7. Dispositivo

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito n. 1001822-27.2024.8.11.0020, ajuizada por IRRIGABOI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

A demanda originária objetiva a declaração de nulidade do auto de infração consistente no termo de apreensão e depósito n. 11422855-6, lavrado em 18/0/2019 por Agente de Tributos Estaduais no Posto Fiscal Henrique Peixoto, na cidade e município de Alto Araguaia/MT, no valor de R$ 24.955,76.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2
a Vara da Comarca de Alto Paraguai,
que declinou da competência em razão do valor atribuído à causa, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (NJDE) (Id. 249480666 – p. 91).

O Juízo
suscitante fundamentou o conflito negativo de competência ao argumento de que a parte autora

não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 5o da Lei n. 12.153/2009
,
uma vez que

não se trata de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte
,
razão pela qual

não detém legitimidade ativa para demandar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública (
Id. 249480666 – p. 99/100).

Recebido o incidente, foi designado o Juízo suscitante para a apreciação de eventual medida urgente (Id. 269014280).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora Elisara Sigles Vodonós Portela,
opina pelo reconhecimento da competência da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar o feito, em razão da matéria tributária discutida e da necessidade de ampla instrução probatória (Id. 273715393).

É o relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

O conflito suscitado volta-se à
fixação da competência para processar e julgar ação declaratória ajuizada por pessoa jurídica de direito privado, a qual, coerente com o respectivo social, declarou não se enquadrar como empresa de pequeno porte (ME ou EPP) (Id. 24980666).

O artigo 5o da Lei n. 12.153/2009, que regulamenta a atuação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece taxativamente as pessoas, físicas ou jurídicas, que podem ser parte nas causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos:

"Artigo 5o - Podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda: I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006; II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas".

No caso, a autora IRRIGABOI - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI não se enquadra como pessoa física, tampouco como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n. 123/2006. Trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada que não atende aos requisitos legais para figurar como parte ativa no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Logo, embora o valor atribuído à causa seja inferior ao limite previsto no artigo 2o da Lei n. 12.153/09, como a autora não se enquadra no rol taxativo dos legitimados ativos previsto no artigo 5o, inciso I, da referida lei, não pode ser parte ativa no Juizado Especial da Fazenda Pública. Portanto, em razão da pessoa, a causa não se insere no rol de competências que o legislador atribuiu ao Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito da Lei n. 12.153/09.

Este é o posicionamento pacífico nos Tribunais Estaduais:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO NO POLO ATIVO – COMPETÊNCIA – JUÍZO COMUM – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI 12.153/2009 – INCOMPETÊNCIA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009, apenas pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Sindicatos não estão autorizados a litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.

3. Decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública reformada. Reconhecimento da competência da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar a demanda.

4. Recurso conhecido e provido. ”

(N.U 1005418-79.2024.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – EMPRESA DE GRANDE PORTE INTEGRANTE DO POLO ATIVO – PESSOA JURÍDICA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09 - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA - CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do art. 5o, inciso I, da Lei no 12 .153/2009, somente podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública como autores as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Verificado que a parte autora se trata de pessoa jurídica não inserida no rol do art. 5o, da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, é de se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos.”

(TJ-MS - Conflito de competência cível: 16051808120248120000 Campo Grande, Relator: Des . Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 20/09/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5o, I, da Lei n. 12.153/2009, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito n. 1001822-27.2024.8.11.0020.

É como voto.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025